Tribunal: STF
Processo: RE 418876
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: prequestionamento e embargos de
declaração.
A oposição de embargos declaratórios visando à
solução de matéria antes suscitada basta ao prequestionamento, ainda
 quando o Tribunal a quo persista na omissão a respeito.
II. Lei
penal no tempo: incidência da norma intermediária mais
favorável.
Dada a garantia constitucional de retroatividade da
lei penal mais benéfica ao réu, é consensual na doutrina que
prevalece a norma mais favorável, que tenha tido vigência entre a
data do fato e a da sentença: o contrário implicaria retroação da
lei nova, mais severa, de modo a afastar a incidência da lei
intermediária, cuja prevalência, sobre a do tempo do fato, o
princípio da retroatividade in melius já determinara.
III.
Suspensão de direitos políticos pela condenação criminal transitada
em julgado (CF, art. 15, III): interpretação radical do preceito
dada pelo STF (RE 179502), a cuja revisão as circunstâncias do caso
não animam (condenação por homicídio qualificado a pena a ser
cumprida em regime inicial fechado).
IV. Suspensão de direitos
políticos pela condenação criminal: direito intertemporal.
À
incidência da regra do art. 15, III, da Constituição, sobre os
condenados na sua vigência, não cabe opor a circunstância de ser o
fato criminoso anterior à promulgação dela a fim de invocar a
garantia da irretroatividade da lei penal mais severa: cuidando-se
de norma originária da Constituição, obviamente não lhe são
oponíveis as limitações materiais que nela se impuseram ao poder de
reforma constitucional.
Da suspensão de direitos políticos -
efeito da condenação criminal transitada em julgado - ressalvada a
hipótese excepcional do art. 55, § 2º, da Constituição - resulta por
 si mesma a perda do mandato eletivo ou do cargo do agente político.